Tribunal: TJSP
Processo: 1035483-27.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 1035483-27.2014.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral,

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035483-27.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
''''''FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA
DAS MERCES DIAS PANCIONI, ZILDA TOBIAS, WALDEMIRO JOSE
RODRIGUES, SILVIA ELENA CARVALHO DE ANDRADE, SERGIO
NOBREGA DE AGUIAR, NEUSA SOARES CAETANO DE SOUZA, NEIVA
GENTIL BELUTI, MIGUEL ARCANJO MORAES, MARIA FERNANDA PIRES
DA SILVA, NOEMIA DE SOUZA CARDOSO, MARIA APARECIDA
ALBERTIN RASTELLI, LADY PAVANATO TIRITAN, JUVENAL ANTONIO
DE LIMA, JOAO BUENO KARA, ELZITA BERTOLI, ELIAS SILVA, ANTONIO
CHINAGLIA FILHO e ALZIRA LEDESMA CORTEZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente
modificado V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035483-27.2014.8.26.0053
2
Voto no 35.491
Apelação Cível no 1035483-27.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Maria Merces Dias Pancioni e outros
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para
eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de
cumprimento de sentença). Decisão anterior que determinou a
aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e
correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que
julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral,
decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em
relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do
REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado
parcialmente modificado.
No Acórdão de fls. 158/163, esta C. Câmara deu provimento
ao recurso da Fazenda do Estado para determinar a aplicação da Lei n. 11.960/2009, no
tocante à correção monetária e aos juros.
Os autores, então, interpuseram recurso extraordinário (fls.
165/179) e recurso especial (fls. 181/195).
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040, inciso II,
do Código de Processo Civil (fls. 260/262).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035483-27.2014.8.26.0053
3
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
servidores, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com
base no IPCA-E.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se parcialmente o
julgado para determinar que (i) em relação aos juros deve ser aplicada a Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, e (ii) em relação à correção monetária deve ser
aplicado índice IPCA-E. Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, aplica-se o
critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Inverte-se, ademais, o
ônus da sucumbência, restabelecendo-se a condenação da sentença, tendo em vista que
os exequentes decaíram de parte mínima do pedido.
FERREIRA RODRIGUES
Relator